Tribunal: TJMT
Processo: 1039706-27.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039706-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0001-55 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. EMBARGO AMBIENTAL. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou o Termo de Embargo n° 0079013924, aplicado à Fazenda Retiro das Éguas II, localizada em Poconé/MT. O apelante defende a legalidade do embargo, alegando desmatamento irregular, enquanto a apelada sustenta que a atividade realizada (limpeza de pastagem) estava amparada por autorização válida do órgão ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é saber se a autorização ambiental concedida para a limpeza da pastagem estava válida, e, em caso afirmativo, se o embargo aplicado, assim como o auto de infração, são ilegítimos.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau foi mantida, pois o laudo técnico apresentado pela apelada e a autorização ambiental válida demonstraram que não houve desmatamento ilegal, mas sim uma atividade de limpeza e restauração da pastagem, conforme autorizado.

4. O apelante não apresentou prova suficiente para invalidar a autorização e a atividade realizada, e não houve a revogação ou anulação da autorização ambiental pela SEMA/MT.

5. O embargo, como medida cautelar, exige respaldo em processo administrativo válido. Sem a revogação ou anulação formal da autorização, não se justifica a manutenção do embargo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A existência de autorização ambiental válida e eficaz descaracteriza a infração ambiental imputada e torna ilegítimos os atos administrativos sancionadores."

7. O embargo ambiental não se justifica quando a atividade do administrado está amparada por uma autorização vigente, que não foi revogada nem anulada.

8. Honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal, conforme o art. 85, §3º, do CPC, não sendo cabível a redução ou fixação por equidade no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 1.986/2013, art. 116, §1º, da LCE nº 38/1995.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1025468-18.2023.8.11.0015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2025; ApCiv 1018760-26.2025.8.11.0000, Rel. Des., Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Exmº. Sr. Dr. Francisco Rogério Barros, juiz cooperador conforme Portaria CGJ 7/2025, da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nesta Ação Anulatória, que julgou procedente o pedido, anulando o Termo de Embargo n 0079013924, lançado sobre o imóvel rural Fazenda Retiro das Éguas II, situada em Poconé/MT.

O apelante defende a legalidade do Termo de Embargo n. 0079013924, posto que decorreu do comando legal previsto no art. 116, §1º, da LCE n 38/1995 e no art. 6º do Decreto Estadual n 1.986/2013, por ter sido constatado o desmate a corte raso de 245,2474 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, situada no Bioma Pantanal, sem a devida autorização ambiental.

Alega que na vistoria
in loco
foi constatada irregularidade na emissão da Autorização n. 1919/2021.

Afirma que, conforme o Relatório de Inspeção 0079013624, a área desmatada se tratava de formação florestal com predominância de espécies arbóreas, em dossel contínuo, não configurando atividade de restauração de formação campestre.

Aduz que a suspensão do embargo configura infringência ao princípio da separação dos poderes.

Defende que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e o relatório técnico apresentado pela apelada foi produzido unilateralmente, não tendo força probatória.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Caso a sentença não seja reformada, alega que a condenação em honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa é equivocada, devendo ser suspenso o julgamento diante do Tema 1255 do STF.

Alternativamente, requer a reforma da sentença quanto à fixação de honorários, para que sejam fixados por equidade.

A apelada, em contrarrazões, defende a validade da autorização n 1919/2021, que concedia permissão para a limpeza da pastagem, alegando que não houve desmatamento ilegal. Argumenta que o laudo técnico anexado aos autos, elaborado por profissional habilitado, comprovou que não houve desmatamento, apenas a limpeza e a reforma da pastagem.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso, a fim de restabelecer o Termo de Embargo, mantendo-se nulo o Auto de Infração. (Id 312943385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada com o objetivo de anular o Termo de Embargo/Interdição n.º 0079013924, sob o argumento de que a parte autora (ora apelada) possui a Autorização n.º 1.919/2021, expedida pela SEMA/MT, com vigência até 20/10/2024, a qual permite a limpeza de pastagens na Fazenda Retiro das Éguas II, situada no Município de Poconé/MT. Com base nessa autorização, a apelada realizou a respectiva limpeza da área.

Sustenta que, em 27/06/2024, foi surpreendida pela presença de fiscais da SEMA/MT, os quais lavraram o Auto de Infração n.º 0079013824, o Termo de Embargo/Interdição n.º 0079013924 e a Notificação n.º 0079014024, imputando-lhe o suposto desmate irregular de 245,2474 hectares de vegetação nativa, em desacordo com a autorização concedida.

A autora apresentou laudo técnico, com o intuito de demonstrar que a área objeto do auto de infração se caracteriza como pastagem, e não como vegetação nativa.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contestação na qual sustenta a legalidade do embargo, alegando irregularidades na concessão da autorização e defendendo que a área desmatada seria de vegetação nativa.

A sentença acolheu o pedido inicial, anulando o Termo de Embargo n.º 0079013924 e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença, sob o argumento de que o embargo decorreu de comando legal, uma vez que a área autuada seria composta por formação florestal com dossel contínuo, e não formação campestre, configurando, portanto, desmatamento e não mera limpeza de pasto.

Contudo, verifica-se nos autos que a apelada instruiu sua inicial com laudo técnico que atesta a conformidade da atividade com a autorização obtida, evidenciando a realização de limpeza e restauração da pastagem.

Após a impugnação à contestação, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir. O Estado de Mato Grosso não se manifestou dentro do prazo legal, ao passo que a apelada requereu a produção de prova pericial técnica para comprovar que não houve desmatamento e que a área objeto do auto de infração é de pastagem.

O juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide, fundamentando que a prova documental constante dos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia. Destacou, em especial, a Autorização de Restauração de Formações Campestres na Planície Alagável do Pantanal Mato-Grossense – ARCP n.º 1919/2021, com validade até 20/10/2024, que autorizava a limpeza de 518,1055 hectares, bem como o relatório técnico elaborado pela engenheira florestal Hellen Rodrigues Borges, devidamente registrada no CREA, referente à Fazenda Retiro das Éguas II, de propriedade da empresa autora.

Segundo o referido relatório técnico:

“(...) concluiu-se que a área de 245,2474 hectares não foi objeto de desmate a corte raso, mas sim de restauração de pastagem, estando em conformidade com a ARCP n.º 1919/2021. (...) Além de não ter sido realizada a atividade de corte raso, o que invalida os autos e o termo, entende-se também que a Notificação de Reposição Florestal é indevida, considerando que não é exigida pelo Decreto n.º 785/2021.”

Além disso, a autora juntou aos autos o Parecer Técnico PT n.º 151525/CCRE/SUBIO/2021, emitido pela própria SEMA/MT, no âmbito do processo administrativo de solicitação da ARCP, com a seguinte conclusão:

“(...) Somos favoráveis à liberação da Autorização de Restauração das Formações Campestres na Planície Alagável do Pantanal Mato-grossense – ARCP, em uma área de 518,1055 ha, a ser executada na Fazenda Retiro das Éguas II, localizada no Município de Poconé/MT, com validade de 03 (três) anos, condicionando sua eficácia ao cumprimento das exigências constantes deste parecer.”

Ressalte-se que a robustez da prova documental apresentada pela autora não foi desconstituída pelo requerido, o qual, inclusive, manteve-se inerte quando instado a especificar as provas que pretendia produzir.

Igualmente, não consta nos autos qualquer informação acerca da revogação, invalidação ou anulação da autorização ambiental concedida.

Importa destacar que o fundamento utilizado pela Administração para lavrar o auto de infração e o termo de embargo consistiu em posterior reinterpretação técnica da natureza da área licenciada, classificando-a como formação florestal com dossel contínuo, o que, em sua ótica, tornaria irregular a autorização concedida.

Contudo, não foi demonstrado nos autos que o Estado tenha iniciado qualquer procedimento administrativo formal para cancelar, anular ou invalidar a ARCP n.º 1919/2021.

Assim, enquanto vigente, a autorização ambiental produz efeitos plenos, goza de presunção de legitimidade e acoberta juridicamente a atividade realizada pela apelada.

Destaca-se, ainda, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, que bem elucidou a matéria ao afirmar:

“(...) A aplicação do princípio da autotutela não autoriza que se transfira ao administrado o ônus de eventuais erros cometidos pelo próprio Poder Público. Em matéria sancionatória, a segurança jurídica exige que o particular, de boa-fé, que atua com respaldo em autorização válida e eficaz, não seja punido por suposta irregularidade que deveria ter sido previamente detectada pelo ente estatal.”

“O ato administrativo de autorização deve produzir seus efeitos enquanto vigente, e sua eventual revogação ou anulação somente pode ocorrer mediante procedimento regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.”

Desse modo, não havendo revogação ou anulação da autorização ambiental, e não tendo o Estado produzido prova apta a desconstituir o conteúdo do relatório técnico apresentado pela apelada, não há que se falar em infração ambiental.

O embargo da área – medida acautelatória que pressupõe a existência de infração – torna-se ilegítimo na ausência de conduta infracional.

No presente caso, não se trata de nulidade formal ou prescrição da infração, mas sim da inexistência da infração ambiental propriamente dita, tendo em vista que a atividade de limpeza foi realizada dentro dos limites e do prazo da licença válida.

Somente haveria fundamento para manutenção do embargo se houvesse, ao menos, indício de revisão formal da licença ambiental – o que não se verifica.

Nesse contexto, não subsiste justificativa jurídica para a manutenção do embargo da área.

Precedente jurisprudencial corrobora tal entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DESMATAMENTO VÁLIDA. ILEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

A existência de autorização ambiental válida e eficaz descaracteriza a infração ambiental imputada e torna ilegítimos os autos administrativos sancionadores.

(N.U. 1025468-18.2023.8.11.0015 – TJMT, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 28/08/2025, DJE 28/08/2025)

Quanto à alegação de excesso na fixação dos honorários advocatícios, verifica-se que o juízo de origem os fixou no patamar mínimo legal (10%) sobre o valor da causa, que é de R$ 50.000,00, o que resulta em R$ 5.000,00 – valor que não se revela excessivo.

Assim, não incide, ao caso, o Tema 1.255 do STF, que trata da aplicação do critério da equidade quando o valor da causa ou da condenação for considerado exorbitante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025